Tribunal: CARF
Processo: 13839.720679/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720679/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.609 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GILDO FERRARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720679/2011-15
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720679/2011-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 19 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 21/03/2011 a Notificação de Lançamento às fls. 20, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2008, por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$9.082,32, dos quais R$4.709,53, correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 3.532,14 Multa de Ofício (passível de
redução) e R$ 840,65 de Juros de Mora (calculados até 31/03/2011)..
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls.21/22,
quando da revisão da declaração de ajuste anual, foi considerada indevida dedução das
despesas médicas,no valor de R$ 18.000,00, conforme demonstrativo a seguir
transcrito:

3. Inconformado com a notificação de lançamento , recepcionada em
30/03/2011,constante do Aviso de Recebimento (AR) de fls. 25, o contribuinte
protocolou a defesa, de fls. 02/04, em 19/04/2011, alegar em síntese que:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720679/2011-15

Transcreveu algumas ementas de Acórdãos emitidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720679/2011-15

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a
dar validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade
da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre
convicção da autoridade julgadora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição
administrativa possuem efeito inter partes. Para que se constituam em
normas complementares da legislação tributária, necessitam de eficácia
normativa a ser atribuída por lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2014 (e-fls. 42), o sujeito
passivo interpôs, em 13/08/2014 (e-fls. 44), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recibos e documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos
serviços e seu efetivo pagamento). Apresenta jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720679/2011-15

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$18.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720679/2011-15

Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 22).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir justificar a efetiva comprovação dos
pagamentos , não se desincumbiu de tal obrigação.
Mesmo o eventual pagamento dos profissionais através da utilização de dinheiro
em espécie, embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se
revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Eventuais declarações, fornecidas pelas profissionais, no intuito de ratificar as
deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos particulares e, como tal, não
comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de
provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas
em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a
terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de
cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$18.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.609 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720679/2011-15

Fl. 58
DF CARF MF
Original